Tribunal: CARF
Processo: 10410.720789/2009-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rayd Santana Ferreira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-30

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10410.720789/2009-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.917 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de dezembro de 2020
Recorrente
MARIA CLEIDE COSTA BEZERRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
IRPF. DEPUTADO ESTADUAL. VERBAS DE GABINETE. NATUREZA.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE QUE OS VALORES FORAM
UTILIZADOS NO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR.
Os valores recebidos pelos parlamentares, a título de verba de gabinete,
necessários ao exercício da atividade parlamentar, somente não se incluem no
conceito de renda quando comprovado que foram despendidos no exercício da
atividade (recursos para o trabalho e não pelo trabalho). Manutenção do
lançamento de IRPF ante a constatação de que os gastos ocorreram em
benefício exclusivo da própria pessoa do parlamentar e não da função
parlamentar, revelando que tais rendimentos possuem natureza tributável.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assim
ado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, José Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Andréa Viana Arrais Egypto,
Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite, André Luis Ulrich Pinto (Suplente Convocado) e
Miriam Denise Xavier.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10410.720789/2009-97
Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.917 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.720789/2009-97

Relatório
MARIA CLEIDE COSTA BEZERRA, contribuinte, pessoa física, já qualificada
nos autos do processo em referência, recorre a este Conselho da decisão da 6a Turma da DRJ em
Recife/PE, Acórdão no 11-33.965/2011, às e-fls. 198/210, que julgou procedente o Auto de
Infração concernente ao Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF, decorrente das omissões de
rendimentos do trabalho com vínculo empregatício, de alugueis e a título de resgate de
contribuições de previdência privada, em relação ao exercício 2008, conforme peça inaugural do
feito, às fls. 03/11, e demais documentos que instruem o processo.
Trata-se de Auto de Infração lavrado nos moldes da legislação de regência, contra
o contribuinte acima identificado, constituindo-se crédito tributário no valor consignado na folha
de rosto da autuação, decorrente dos seguintes fatos geradores:
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
DO
TRABALHO
COM
VINCULO
EMPREGATÍCIO RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA
Omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, apurada conforme a Informação
Fiscal anexa às fls. 13/23, sendo que a contribuinte, uma vez intimada a comprovar a
efetiva utilização dos valores recebidos a titulo de verba de gabinete no fim previsto na
legislação especifica, não logrou a comprovação, ou seja não comprovou a prestação
das contas. Por conta disso a mesma foi autuada por falta de prestação de contas e por
recebimento em excesso ao limite estabelecido pelas resoluções 362/2006 e 471/2007,
da Assembleia Legislativa do Estado do Alagoas.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE ALUGUEIS E ROYALTIES RECEBIDOS DE
PESSOAS JURÍDICAS
Omissão de rendimentos de aluguéis recebidos de pessoa jurídica. A contribuinte não
declarou os rendimentos recebidos a titulo de alugueis da Igreja Universal do Reino de
Deus, conforme a DIRF referente ao ano calendário de 2007, anexa às fls. 72/73.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS A TÍTULO DE RESGATE DE
CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA PRIVADA E FAPI
Omissão de rendimentos recebidos a titulo de resgate de previdência privada e/ou FAPI.
A contribuinte não declarou os rendimentos provenientes da INESTPREV SEGUROS E
PREVIDÊNCIA S.A, conforme o extrato da DIRF anexo às fls. 74/75.
Conforme se extrai do Relatório Fiscal, o foco principal da fiscalização foram os
valores pagos pela Assembleia Legislativa do Estado de Alagoas a contribuinte a titulo de verbas
de gabinete no ano-calendário de 2007.
Refere-se ao Parecer PGFN re 1.084, de 5 de junho de 2007 (fls. 138 a 156),
emitido em decorrência de expediente encaminhado pela Câmara dos Deputados à Secretaria da
Receita Federal do Brasil, tratando sobre a natureza da verba indenizatória do exercício
parlamentar em face das normas tributárias.
As normas disciplinadoras das verbas de gabinete estabelecem utilização em
determinadas destinações, prestação de contas e limite a ser indenizado. A falta de algum dos
requisitos descaracteriza a verba de gabinete como verba indenizatória.
Ficou constatado o não cumprimento da obrigação de prestar contas estabelecida
pela Resolução da Assembleia Legislativa do Estado de Alagoas n° 392/95, por falta de
Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.917 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.720789/2009-97

comprovação documental após intimações realizadas junto a contribuinte e a Assembleia
Legislativa do Estado de Alagoas, além de troca de informações com o Departamento de Policia
Federal.
Dessa forma, considerando a falta de prestação de contas pela parlamentar,
entendeu a fiscalização que os valores recebidos, mesmo que dentro do limite previsto nas
normas administrativas emanadas pela Assembléia Legislativa do Estado de Alagoas, tinham a
natureza de rendimentos tributáveis, sendo efetuado o lançamento de oficio com fulcro no art.
43, inciso X, do Regulamento do Imposto sobre a Renda (RIR/99), aprovado pelo Decreto n°
3.000, de 26 de março de 1999.
Essencialmente, conforme entendimento da fiscalização, a autuada recebeu um
excedente de verba de gabinete, no ano de 2007, no valor de R$ 122.090,43, valor usado como
base para tributação do IRPF.
Ressalta o Auditor-Fiscal que, independentemente do excesso de recebimento
verificado, a simples ausência de prestação de contas já seria suficiente para impedir o
recebimento de verbas de gabinete como verba indenizatória, tornando assim necessariamente
indispensável à apresentação dos controles para que fosse constatada a correção deste
procedimento.
A contribuinte, regularmente intimada, apresentou impugnação, requerendo a
decretação da improcedência do feito.
Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento em Recife/PE entendeu por bem
julgar procedente em parte o lançamento, conforme relato acima.
Regularmente intimada e inconformada com a Decisão recorrida, a autuada,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 216/227, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, repisa ás alegações da impugnação, motivo pelo qual adoto o relato da decisão de
piso:
b) a verba de gabinete recebida foi pura decorrência de ações parlamentares, não
podendo ser confundida com rendimentos não declarados;
c) a partir da aplicação do art.3° da Resolução n° 428/2002 o limite da verba de gabinete
passou para R$ 30.400,00, de acordo com interpretação levada a cabo pela então Mesa
Diretora da Assembléia, que significa dizer que cada parlamentar poderia ser ressarcido
de suas despesas parlamentares, a titulo de verba de gabinete, no maximo, até o patamar
de R$ 15.200,00, cada parcela, o que daria um montante final mensal de R$ 30.400,00
ao mês, sistemática que vigorou até 2006, quando foi editada a Resolução n° 462/2006,
tudo isso consolidado pela Resolução Interpretativa n° 482 12008. Esses eram valores
Limite. Nem sempre esses valores eram atingidos;
d) a Resolução n2 482/08, interpretando os termos das Resoluções n2 392/95 e n2
471/07, reafirmou o limite de R$ 39.100,00 para verbas de gabinete;
e) sempre realizou suas prestações de contas, depositando-as mensalmente na Diretoria
Financeira da Assembléia Legislativa Alagoana. Quanto às destinações dadas aos
referidos recursos, recebidos no período objeto de fiscalização e que se referem os
pagamentos de despesas previstos no art. 10 da Resolução n° 392 de 1995, resta
comprovado pelo oficio expedido pela Assembléia Legislativa que todas essas despesas
seguiram o discriminado na legislação regente e foram objeto de prestação de contas;
Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.917 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.720789/2009-97

I) por meio desse oficio, a Mesa Diretora da Assembleia Legislativa reafirma a
impossibilidade de disponibilizar os documentos comprobatórios dos gastos efetuados
em razão destes terem sido objeto de busca e apreensão pela Policia Federal;
g) transcreve trecho do parecer PGFN n° 1.084, de 5 de junho de 2007 e colaciona
ementas de acórdãos do então Conselho de Contribuintes afirmando que:
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar o
Auto de Infração, tornando-o sem efeito e, no mérito, sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
DELIMITAÇÃO DA LIDE
Inicialmente, ressalta-se que a contribuinte acata as infrações de omissão de
rendimentos decorrente aluguéis e royalties recebidos de pessoa jurídica e de omissão de
rendimentos recebidos a titulo de resgate de contribuições de previdência privada e a
consequente inclusão destes na apuração do imposto devido, como bem observado pela decisão
de piso.
Assim, a lide está restrita à tributação ou não das verbas de gabinete recebidas por
parlamentar quando não comprovada sua efetiva utilização na finalidade prevista ou quando
recebidas acima do limite definido nas normas que disciplinam a matéria, o que analisaremos
agora.
MÉRITO
VERBA DE GABINETE
Registre-se que o exame da questão deve estar focado na legislação federal que
dispuser sobre a matéria, pois o imposto de renda é de competência exclusiva da União (inc. III,
do art. 153, da Constituição Federal):
Art. 153. Compete 4 União instituir impostos sobre:
(...)
III - renda e proventos de qualquer natureza;
A hipótese de incidência do Imposto sobre a Renda está definida no art. 43 do
Código Tributário Nacional (CTN), instituído pela Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966:
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.917 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.720789/2009-97

II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não
compreendidos no inciso anterior.
§ 1° A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do rendimento,
da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de
percepção. (Incluido pela Lci n°104, de 10.1.2001)
Infere-se dos dispositivos acima que o fato imponivel determinante para a
incidência do imposto é o acréscimo patrimonial. Trata-se de condição essencial para que a
aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica esteja inserida no campo de incidência do
comentado tributo.
Especificamente a respeito de verbas indenizatórias recebidas por parlamentares,
cumpre trazer à baila o Parecer PGFN e 1.084, de 5 de junho de 2007, reproduzido na integra às
fls., que trata da não incidência do IRPF sobre a verba indenizatória do exercício parlamentar.
Embora tal parecer tenha sido expedido em razão de demanda originada na Câmara dos
Deputados, com questionamentos efetuados à Secretaria da Receita Federal do Brasil, a
interpretação e os fundamentos nele exarados não se restringem especificamente a um
determinado órgão do Poder Legislativo. Assim, aplica-se analogamente ao caso em tela.
Pois bem!
A recorrente invoca Certidão emitida pelo Diretor Financeiro da Assembleia
Legislativa em 26/05/2009 afirmando que foram apresentadas prestações de contas dos valores
recebidos a título de verba de gabinete durante os períodos de janeiro a dezembro de 2005,
fevereiro a dezembro de 2007 (e-fls. 40).
Em resposta para a fiscalização, o Presidente da Assembleia e os 1o, 2o, e 3o
Secretários da Mesa Diretora emitiram o Ofício n° 134, de 20 de julho de 2009 (e-fls. 54/55),
informando que consta, segundo a Diretoria Financeira, que a autuada teria prestado contas,
contudo a documentação referente à prestação de contas não estaria mais em poder da Diretoria
Financeira, mas da Polícia Federal; e que a Assembleia não teria cópia de tal documentação e
nem como informar o beneficiário das despesas, valor, data, descrição do serviço, n° da nota
fiscal ou recibo, eis que o sistema SIAFEM não disponibilizaria tais informações.
O Laudo de Exame Contábil no 256/2008 –SETEC/SR/DPF/AL (e-fls. 82/89) ao
especificar o elementos examinados para sua elaboração não descreve documentação relativa à
prestação de contas (e-fls. 83/84, “I - DO MATERIAL EXAMINADO”) e, além disso, apresenta
a seguinte resposta para o quesito 5:
5) A documentação encaminhada a exame relativa à prestação de contas da verba do
Gabinete por deputado indicado na listagem (em anexo) é idônea para comprovar sua
aplicação nos elementos de despesa em que foram empenhadas?;
Resposta: Prejudicado, uma vez que não há documentação relativa à prestação de
contas no material encaminhado a exame.
A fiscalização destaca no Termo de Informação Fiscal que não havia nenhum
documento relacionado à prestação de contas da utilização das verbas de gabinete.
Diante da resposta da Assembleia no sentido de que toda a documentação estaria
com a Polícia Federal e de nas caixas em poder da Polícia não constar efetiva documentação
correspondente à prestação de contas, a fiscalização concluiu não ter havido uma efetiva
prestação de contas, apesar de nos registros da Assembleia constar a apresentação de prestação
de contas e de a autuada ter apresentado cópia do ofício recebido de encaminhamento da
prestação de contas.
Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-008.917 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.720789/2009-97

Além disso, a fiscalização intimou a autuada a comprovar a destinação dada aos
recursos custeados pela verba de gabinete, mediante apresentação de documentação hábil e
idônea. Em resposta, a autuada afirmou que Certidão emitida pelo Diretor Financeiro da
Assembleia atesta que prestações de contas foram apresentadas durante o período de fevereiro a
dezembro de 2007. Após nova intimação, a autuada afirmou não mais dispor dos documentos
que instruíram a prestação de contas em sua via original, uma vez certificada, com fé publica,
sua entrega pela a Assembleia.
A argumentação no sentido de não mais possuir a documentação da destinação
dada aos recursos em razão de sua entrega para a Assembleia, tendo esta certificado o
recebimento foi reiterada na presente fase litigiosa com a conclusão de que tal situação atribuiria
à fiscalização o ônus de comprovar que as verbas de gabinete não foram utilizadas para a
finalidade a que se destinam.
Nesse ponto, não compartilho da interpretação da recorrente, porquanto esta
Colenda Turma já analisou a matéria (caso análogo), consoante restou muito bem explicitado no
voto condutor do Acórdão exarado nos autos do processo n° 10410.720886/2009-80, o qual
acompanhei e me filio, da lavra do Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, de onde
peça vênia para transcrever excerto e adotar como razões de decidir, in verbis:
Nesse ponto, entendo cabível uma apreciação da jurisprudência que resultou na Súmula
CARF n° 87, a seguir transcrita:
Súmula CARF no 87
O imposto de renda não incide sobre as verbas recebidas regularmente por
parlamentares a título de auxílio de gabinete e hospedagem, exceto quando a
fiscalização apurar a utilização dos recursos em benefício próprio não relacionado à
atividade legislativa.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 9202-00053, de 17/08/2009 Acórdão no 9202-01895, de 29/11/2011
Acórdão no 102-49.315, de 08/10/2008 Acórdão no 102-49.394, de 06/11/2008 Acórdão
no 102-49.164, de 26/06/2008.
A jurisprudência cristalizada pela Súmula em questão se desenvolveu a partir do caso
concreto da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, sendo que a legislação
estadual paulista não exigia a comprovação e nem a vinculação das despesas ao trabalho
parlamentar e a verba era paga em valor fixo. Diante disso, a fiscalização, de plano,
considerava a verba em questão como de natureza remuneratória, sem qualquer
intimação para a comprovação da destinação das despesas ensejadoras da verba de
gabinete. A análise dos cinco precedentes da Súmula revela que:
(1) o Acórdão n° 9202-01895 veicula a exceção constante da parte final da Súmula
apenas no Acórdão, nada constando do voto condutor;
(2) o voto condutor do Acórdão n° 9202-001895 expressamente adota como razão de
decidir, por refletir o entendimento atual do Colegiado, o raciocínio constante do voto
condutor proferido no Acórdão n° 9202-01.000, transcrevo da citação:
No caso em tela, cumpre reiterar, a autoridade lançadora, por estar convicta de que os
valores em questão sujeitam-se à incidência do imposto sobre a renda, sequer intimou o
parlamentar para que comprovasse a utilização dos recursos recebidos na finalidade
para a qual foram criados.
(...)
A fiscalização deste caso, sob minha ótica, deveria seguir parâmetros semelhantes
àqueles adotados nos trabalhos iniciados com base nas informações prestadas pelas
instituições financeiras à Secretaria da Receita Federal a respeito da movimentação
bancária dos contribuintes.
Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-008.917 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.720789/2009-97

O lançamento fundamentado no artigo 42 da Lei n° 9.430/96 ocorre após a intimação do
contribuinte para que comprove a origem dos valores creditados em suas contas
bancárias, atingindo apenas os recursos sem origem comprovada.
Aqui, volto a destacar, a exigência fiscal poderia alcançar tão-somente a diferença entre
os valores recebidos pelo recorrente da ALESP a título de “Auxílio – Encargos Gerais
de Gabinete” e de “AuxílioHospedagem”e aqueles efetivamente gastos nas despesas
para as quais foram criados.
(3) o voto condutor do Acórdão n° 102-49.315 evidencia que caberia à fiscalização a
comprovação do efetivo ingresso dos valores no patrimônio do contribuinte:
Ademais, à luz dos documentos acostados aos autos, não se vislumbra qualquer
comprovação, por parte da fiscalização, a respeito do efetivo ingresso de tais valores no
patrimônio do Recorrente, não se fazendo possível, portanto, presumi-lo, eis que tal
técnica probatória demanda, na seara do direito tributário, a expressa determinação
legal.
Desta maneira, o simples fato de não se exigir a prestação de contas não transmuda a
natureza do instituto, sendo mister que, para tanto, a fiscalização se desincumba de seu
múnus probatório, sob pena de ferir-se, igualmente, o princípio da tipicidade, inserto no
art. 97 do CTN. Nesta toada é uníssona a jurisprudência desta Segunda Câmara, como
se vê de recente acórdão proferido no Recurso 150.694, que restou assim ementado:
"VERBA DE GABINETE PAGA AOS DEPUTADOS – NÃO INCIDÊNCIA DO
IMPOSTO DE RENDA - A denominada verba de gabinete se constitui em meio
necessário para que o parlamentar possa exercer seu mandato. A não exigência de
prestação de contas das despesas correspondentes à referida verba é questão que diz
respeito ao controle e a transparência da Administração. O fato de não haver prestação
de contas, por si só, não transforma em renda aquilo que tem natureza indenizatória. As
verbas de gabinete recebidas pelos Deputados e destinadas ao custeio do exercício das
atividades parlamentares não se constituem em acréscimos patrimoniais, razão pela qual
estão fora do conceito de renda, especificado no artigo 43 do CTN.
Recurso provido".
(Primeiro Conselho de Contribuintes, 2" Câmara, Recurso Voluntário n°. 150.694,
Relator José Raimundo Tosta dos Santos, j. 16 de junho de 2008).
(4) o Acórdão n° 102-49.394 não versa sobre a ressalva da parte final da Súmula,
limitando-se a discutir que o fato de não haver previsão para a prestação de contas por
si só não altera a natureza jurídica da verba:
Ementa: VERBA DE GABINETE PAGA AOS DEPUTADOS - NÃO INCIDÊNCIA
DO IMPOSTO DE RENDA - As verbas de gabinete recebidas pelos Deputados e
destinadas ao custeio do exercício das atividades parlamentares não se constituem em
acréscimos patrimoniais, razão pela qual estão fora do conceito de renda, especificado
no artigo 43 do CTN. O fato de não haver prestação de contas, por si só, não transforma
em renda aquilo que tem natureza indenizatória.
(5) o Acórdão n° 102-49.164 também não versa sobre a ressalva, destacando o voto
condutor a circunstância de que o reembolso se dava por valor fixo:
VERBA DE GABINETE PAGA AOS DEPUTADOS – NÃO INCIDÊNCIA DO
IMPOSTO DE RENDA - A denominada verba de gabinete se constitui em meio
necessário para que o parlamentar possa exercer seu mandado. A não exigência de
prestação de contas das despesas correspondentes à referida verba é questão que diz
respeito ao controle e a transparência da Administração. O fato de não haver prestação
de contas, por si só, não transforma em renda aquilo que tem natureza indenizatória. As
verbas de gabinete recebidas pelos Deputados e destinadas ao custeio do exercício das
atividades parlamentares não se constituem em acréscimos patrimoniais, razão pela qual
estão fora do conceito de renda, especificado no artigo 43 do CTN.
(...) Voto (...)
Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-008.917 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.720789/2009-97

Não é pelo fato da Casa Legislativa editar norma prevendo que o reembolso das
referidas despesas seria feito, mensalmente, mediante valor fixo, que tais rubricas
transportar-se-ão do campo da indenização para a esfera da remuneração.
Verifica-se, portanto, que a parte final da Súmula CARF n° 87 de a natureza
indenizatória poder ser afastada quando a fiscalização apurar a utilização dos recursos
em benefício próprio não relacionado à atividade legislativa não exclui que a apuração
dessa circunstância se opere mediante prova indireta.
Isso porque, para excluí-la teria de o ter afirmado expressamente e dentre os seus
precedentes não poderia ter sido incluído o Acórdão n° 9202-001895, uma vez que essa
decisão admitiu a prova indireta ao afirmar que a fiscalização deveria adotar parâmetros
semelhantes ao do art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996.
Portanto, havendo elementos suficientes para gerar a convicção de utilização dos
recursos em benefício próprio não relacionado à atividade legislativa, deve restar
afastada a natureza indenizatória, ainda que tal convicção seja gerada mediante prova
indireta.
No caso concreto, a contribuinte foi instada pela fiscalização a comprovar a destinação
dos recursos, mas se limitou a afirmar que dela não mais dispunha por ter prestado
contas para a Assembleia, restando-lhe apenas os ofícios recibados a documentar a
entrega da documentação.
A Assembleia atestou haver o registro em seus arquivos da apresentação de prestação de
contas, contudo não emitiu juízo de valor acerca do que foi apresentado a título de
prestação de contas, tendo atestado que a documentação relativa às prestações de contas
estariam em poder da Polícia Federal, mas as caixas pertinentes à prestação de contas
apreendidas junto à Diretoria Financeira revelaram não haver documentos a demonstrar
uma efetiva prestação de contas.
O Laudo de Exame Contábil no 258/2008 –SETEC/SR/DPF/AL (e-fls. 161/172)
asseverou que, conforme documentação encaminhada pela Assembleia Legislativa de
Alagoas, através do Oficio n° 002/2008 - Gabinete do Procurador Geral, em resposta ao
Oficio n° 998/2008-NUCART (OP TATURANA/FASE SR/DPF/AL), a autuada “não
prestou contas dos valores recebidos a titulo de verba de gabinete, no período de
jan/2005 a jan12006, em desacordo com o estabelecido no art. 3° da Resolução n°
392/95” (e-fls. 167 e 169). Note-se que a redação é equívoca podendo se entender tanto
que não prestou contas incorrendo em desacordo com o estabelecido no art. 3° da
Resolução n° 392/95 (e-fls. 150) como que não prestou contas em desacordo com o art.
3° da Resolução n° 392/95. Acredito que a primeira interpretação deva prevalecer, eis
que a documentação apresentada com o Oficio n° 002/2008 - Gabinete do Procurador
Geral consistiu em cópias das normas de regência, conforme especificado no item “I -
DO MATERIAL EXAMINADO”.
Portanto, no caso dos autos, há comprovação de que a recorrente não efetuou a uma
efetiva prestação de contas perante a Assembleia Legislativa do Estado de Alagoas, uma
vez instada a tanto, sendo que, como destacado pela fiscalização e pelo Laudo, as regras
jurídicas da Assembleia Legislativa obrigam a utilização da verba de gabinete segundo
suas destinações específicas, a ser comprovada por prestação de contas, e dentro dos
limites de valores determinados. Além disso, intimada pela fiscalização para comprovar
a destinação dada aos recursos custeados pela verba de gabinete, a recorrente não foi
capaz de exibir documentação hábil e idônea (e-fls. 42/49), argumentando não mais dela
dispor.
Não se trata de imputar à contribuinte a responsabilidade pelo extravio de documentos
apresentados para a Assembleia, mas de se constatar que a Assembleia não dispunha da
documentação destinada a comprovar a destinação para as situações previstas como
hábeis a gerar a verba de gabinete (Resolução da Assembleia n° 369, de 1993, arts. 1°,
2°, 3° e 77, § 2°) e de a recorrente também não a possuir possuir, tendo sido
expressamente intimada a apresenta-la, além de a verba de gabinete ter sido depositada
em contas de sua titularidade.
Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-008.917 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.720789/2009-97

Diante desse contexto, não detecta uma efetiva comprovação da destinação dada aos
recursos custeados pela verba de gabinete, aflora que os gastos ocorreram em benefício
da pessoa da parlamentar e não da função parlamentar, a restar provado o
desvirtuamento da verba de natureza indenizatória.
O caráter remuneratório é mais nítido ainda quando se considera que os limites de
gastos estabelecidos nas regras da Assembleia para a verba de gabinete foram em muito
ultrapassados.
Por fim, destaco que, de fato, a Resolução n° 482, de 2008, foi editada em momento
posterior ao período objeto do lançamento, sendo relevante destacar que, apesar de
autodenominar-se interpretativa, trouxe em seu bojo matéria que inovou a ordem
jurídica estadual alagoana, ao alterar os limites máximos dos valores previstos como
verbas de gabinete dos parlamentares estaduais, com o intuito de contornar a manifesta
irregularidade consistente em pagamentos que excediam consideravelmente os limites
máximos permitidos e, com isso, pretender dar respaldo jurídico aos referidos
pagamentos.
Com amparo nessa linha de raciocínio, conclui-se que o lançamento tributário foi
efetivado ao amparo legal.
Portanto, no caso dos autos, há comprovação de que a recorrente não efetuou a
uma efetiva prestação de contas perante a Assembleia Legislativa do Estado de Alagoas, uma
vez instada a tanto, sendo que, como destacado pela fiscalização e pelo Laudo, as regras jurídicas
da Assembleia Legislativa obrigam a utilização da verba de gabinete segundo suas destinações
específicas, a ser comprovada por prestação de contas, e dentro dos limites de valores
determinados. Além disso, intimada pela fiscalização para comprovar a destinação dada aos
recursos custeados pela verba de gabinete, a recorrente não foi capaz de exibir documentação
hábil e idônea, argumentando não mais dela dispor.
Dessa forma, agiu corretamente o auditor notificante ao considerar o referido
valor como tributável, conforme acima exposto, tendo o lançamento observado a legislação
pertinente à matéria, sem a ocorrência de qualquer vicio capaz de maculá-lo.
Por todo o exposto, estando a decisão de piso sub examine em consonância com
os dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO
RECURSO VOLUNTÁRIO e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, pelas razões de fato e
de direito acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital